Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-32.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Danos Materiais - Deterioração de veículo apreendido pelo Poder Público e que se encontrava no pátio sob sua guarda - Responsabilidade estatal fundada no dever de guarda da coisa depositada – Prova constantes dos autos que demonstram o estado de abandono do veículo – Administração Pública que não logrou em demonstrar se o veículo já

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Danos Materiais - Deterioração de veículo apreendido pelo Poder Público e que se encontrava no pátio sob sua guarda - Responsabilidade estatal fundada no dever de guarda da coisa depositada – Prova constantes dos autos que demonstram o estado de abandono do veículo – Administração Pública que não logrou em demonstrar se o veículo já possuía avarias e danos quando recolhido ao pátio– Responsabilidade configurada – Reparação material devida – Liberação do veículo condicionada ao pagamento de taxa de estadia – Impossibilidade – Vigência da Lei 6.575/78 à época dos fatos- Sentença mantida – Recurso desprovido.